Tribunal: TJSP
Processo: 0007748-41.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desvinculação dos pressupostos autorizadores – Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão – Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Escopo infringente, visando a instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas – Matéria controvertida suficientemente apreciada e fundamentada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0007748-41.2011.8.26.0053/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, é embargado ADOLMAR CARNEIRO RAFFO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0007748-41.2011.8.26.0053/50002 - V. 10.234 - mcv
ACF no 10.234/2019
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 0007748-41.2011.8.26.0053/50002
Embargante: Município de São Paulo
Embargado: Aldomar Carneiro Raffo
Comarca de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Desvinculação dos pressupostos autorizadores
Inocorrência de obscuridade, contradição ou
omissão
Ausente qualquer das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil Escopo
infringente, visando a instaurar nova discussão
sobre
questões
já
apreciadas

Matéria
controvertida
suficientemente
apreciada
e
fundamentada Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Município de São Paulo contra o v. Acórdão de fls.
1929/1936, que acolheu parcialmente os embargos de declaração
opostos por ambas as partes, para aclarar o v. Acórdão de fls.
1478/1487.
Insurge-se
a
embargante,
com
escopo
infringente, apontando obscuridade no v. acórdão, sustentando
que “o Laudo Pericial produzido nestes autos as fls. 552/599, em
especial as fls. 574/575, já apresentou os valores devidos a título
de RDPE e VOP, totalizando a quantia de R$ 556.956,37, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0007748-41.2011.8.26.0053/50002 - V. 10.234 - mcv
março de 2.011 (apenas corrigido monetariamente e sem juros
de mora), e de R$ 727.592,93, para maio de 2.015 (apenas
corrigido monetariamente e sem juros de mora)”. Alega que
“tornou-se obscuro, portanto, o v. acórdão recorrido ao não
esclarecer o motivo pelo qual tais valores foram afastados e foi
determinada a realização de liquidação de sentença”.
Contrarrazões às fls. 1945/1948.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, é sabido que os embargos de
declaração são cabíveis para “I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.” (Art. 1.022,
CPC/15). Assim, sua oposição está condicionada à existência de
vício que impossibilite a compreensão ou efetividade da decisão,
o que não é o caso dos presentes autos.
Em
evidente
descontentamento
com
o
julgado, a embargante procura reinstalar a discussão acerca de
questões
detidamente
analisadas
pela
Turma
Julgadora,
encontrando óbice na circunstância de que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-
se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0007748-41.2011.8.26.0053/50002 - V. 10.234 - mcv
material). Esse recurso não e meio hábil ao reexame da causa”
(EDcl no REsp no 14.058/SP, 1a T;., rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. em 18.5.1992).
No mesmo sentido, a tese do Ministro Celso
de
Mello:
“Os
embargos
de
declaração
destinam-se
precipuamente, a desfazer obscuridade, a afastar contradições e
a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão
proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o
reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, que, afastando as situações de
obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça
o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de
declaração adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (RTJ 132/1020 RTJ 158/993), quando inexistentes os
vícios
que
caracterizam
os
pressupostos
legais
de
embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso com desvio
de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (RTJ
164/793).
No caso presente, não há obscuridade alguma
no v. aresto.
Não houve o afastamento dos valores
apurados no Laudo Pericial. O objeto de apuração no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0007748-41.2011.8.26.0053/50002 - V. 10.234 - mcv
cumprimento de sentença será apenas o valor exato a ser
ressarcido, uma vez que restou decidido no julgamento da
Apelação que “o laudo pericial não pode prevalecer em sua
totalidade, uma vez que devem ser eventualmente descontados
os valores referentes a imposto de renda, previdenciários, etc.,
os quais devem ser abatidos do valor final da reparação do
dano. Esta
análise complementar foi inclusive anotada
pelo perito judicial à fls. 568. Vê-se, entretanto, que os cálculos
são próximos do valor devido pelo réu, sendo considerado
aquilo que recebeu a título de RDPE- regime de dedicação
profissional exclusiva, cuja rubrica no holerite era “053”.”
Vale ressaltar que não houve oposição de
embargos de declaração no tocante a essa parte do v. Aresto de
fls. 1478/1487, não havendo fundamento para afastá-la.
Portanto, não há vício a ser sanado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CELSO FARIA

Relator